Tribunal: STF
Processo: RE 516502
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE.



    Questões relacionadas à repetição do indébito tributário deverão ser apresentadas a tempo e modo próprios às autoridades administrativas ou judiciais com competência originária para delas conhecer.



    A atribuição dos ônus sucumbenciais foi devidamente calibrada, na medida em que pleito substancial da agravante foi rejeitado (pretensão de receber serviços de saúde privilegiados sem qualquer contraprestação).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.